Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA APÓLICE. DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos contratos de seguro de vida se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o da supracitada legislação
2. Sendo o Contrato de Seguro de Vida um contrato de cobertura ampla, subsiste o dever de indenizar da seguradora, dever resultante da própria natureza e dos riscos contratuais, sendo vedada a oposição de qualquer cláusula a qual esvazie o objeto do contrato. Inteligência da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A seguradora negou a assistência necessária de forma indevida, em momento de grande vulnerabilidade física e emocional dos beneficiários, inclusive dois menores, incorrendo em pagamento parcial, causando transtornos que vão além do mero aborrecimento e, portanto, devem ser indenizados. Peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e não provido.